Tribunal: TJSP
Processo: 2209476-44.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Limite de Idade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Incisos II e III do artigo 11 da Lei no 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba - Imposição de idade máxima de 35 anos e estatura mínima para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal.
1. Limite de idade para inscrição em concurso público – Ausência de razoabilidade – Restrição etária que não se justifica em face da natureza das

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Incisos II e III do artigo 11 da Lei no 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba - Imposição de idade máxima de 35 anos e estatura mínima para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal.
1. Limite de idade para inscrição em concurso público – Ausência de razoabilidade – Restrição etária que não se justifica em face da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido – Súmula no 683 do E. Supremo Tribunal Federal – Tema no 646 da Repercussão Geral (ARE no 678.112 RG/MG) – Violação aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, da Constituição Estadual.
2. Ausência de inconstitucionalidade, porém, quanto à imposição de altura mínima – Requisito compatível com as especificidades do cargo - Precedentes.
3. Ação parcialmente procedente.